Tribunal: STF
Processo: RHC 265722
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 904.238/SP, por ser substitutivo de revisão criminal. (eDOC 37)
A recorrente narra (eDOC 44) haver sido condenada pela prática do crime do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Alega que teria sido contratada como secretária pelo líder do bando, atuando apenas em “questões administrativas e burocráticas”, sem o dolo de participar de organização criminosa. (p. 2) 
Sustenta que a pena-base teria sido indevidamente aumentada, pela consideração como circunstâncias desfavoráveis de elementos intrínsecos ao tipo - número de pessoas envolvidas e nível de organização. (p. 8)
Argumenta que não seria possível aplicar-se a causa de aumento de pena do parágrafo 2º (utilização de arma de fogo), pois foi absolvida da acusação de roubo, em que teria sido utilizada a arma. (p. 9)
Afirma que o regime inicial de cumprimento de pena “tem de ser aquele de acordo com a quantidade de pena aplicada”. (p. 9)
Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida, ou, subsidiariamente, para que seja refeita a dosimetria da pena, cumprida esta no regime aberto e substituída por restritivas de direito.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 67)
É o relatório.
Decido.

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria substitutivo de revisão criminal. (eDOC 38)
Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:

“No que tange à ré Fabiana Cruz Corazzari vale ressaltar que ela é ex-mulher do acusado Fabio, comandante da organização criminosa. Embora tenha negado a autoria dos crimes, sua função era administrar as movimentações financeiras do grupo, fazendo pagamentos, transações bancárias e manter contato com receptadores.
A ré se utilizava do número de telefone registrado em nome da Eco Reciclagem e através desta linha realizava transações bancárias com funcionários do Itaú e pedia para que Lucas Silva fosse até o banco para realizar outras transações.
A importância da acusada na organização era de suma importância, visto que era responsável pela movimentação financeira e repartição dos proveitos obtidos com as atividades ilícitas.
Em busca e apreensão, foram encontrados em sua posse produtos cuja licitude não foi comprovada, inclusive com indicação de que fossem frutos de crimes anteriores. Tratando-se de pessoa ligada à administração geral dos negócios, não é crível que apenas tivesse acesso a eventuais negócios lícitos que serviriam de cobertura aos ilícitos, ainda mais a se considerar o fato de que era casada com o líder da organização. Sua defesa, portanto, não se sustenta, ante a prova colhida nos autos”. (eDOC 5, p. 38 - grifo meu)
“Quanto à ré Fabiana Cruz Corazzari Munoz.
Na primeira fase de aplicação da pena, atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade exacerba ao comum. A ré é primária e não ostenta antecedentes. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Percebe-se na conduta a personalidade pernosticamente voltada à prática delitiva, em especial por pertencer à organização criminosa altamente sofisticada, com elevadíssimo grau de estruturação, organização e dinamismo, restando clara a divisão de tarefas, estrutura hierárquica e dinamismo empreendido pelos indivíduos. Aludida organização possui sofisticada logística para distribuição da mercadoria roubada, que era rapidamente levada para galpões previamente preparados, locais onde as mercadorias eram descarregadas. Também eram utilizados bloqueadores para impedir o funcionamento de rastreadores dos caminhões e dos celulares. Em alguns casos constatou-se também a cooperação dolosa entre motoristas de caminhões de carga e integrantes da organização criminosa, inclusive com atuação em outros estados da federação. As cargas roubadas eram de grande valor, preferencialmente de polietileno e alumínio, dificultando sua localização. O número de integrantes acusados chegou a 25, sendo que inúmeros outros integrantes não foram identificados. Tais circunstâncias ensejam, assim, a fixação da pena acima do mínimo legal, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, com supedâneo no art. 2º da Lei nº 12850/2013”. (eDOC 5, p. 48)

Para entender de forma diversa do sentenciante, no sentido de que a recorrente não teria conhecimento das atividades ilícitas que ocorriam, além das típicas das empresas, seria necessário um revolvimento amplo do acervo fático-probatório, a ponto de ensejar um novo juízo, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Ademais, verifica-se que o agravamento da pena-base decorreu do porte e capacidade delitiva da organização criminosa à qual a recorrente aderiu.
A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Da mesma forma, cabe a elas indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, segundo elementos dos autos, como feito no caso. Confiram-se os seguintes julgados:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Porte ilegal de arma. Dosimetria da pena-base: fundamentação idônea. Causas de aumento. Incidência cumulativa: possibilidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Pena de multa. Definição do patamar do dia-multa. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. (...) III. Razões de decidir 3. A dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo apenas o controle da legalidade dos critérios adotados. Precedentes. 4. No caso concreto, o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Tais dados revelam a maior reprovabilidade das condutas, considerando as circunstâncias dos delitos e a motivação, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais. 5. O Tribunal de Justiça, ao levar em conta as circunstâncias judicias negativas, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 anos de reclusão, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos de reclusão, e em 3 anos, para o crime de porte de arma, considerado o mínimo de 2 e o máximo de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para os tipos. 6. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Essa, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético...” (HC 244.997 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2025)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)

Quanto à causa de aumento do parágrafo terceiro, sua incidência decorre da utilização de arma de fogo pela organização criminosa, não necessariamente pelo próprio membro. Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária...” (HC 234.280 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2023)

Por fim, resta claro que o regime de cumprimento, o semiaberto, foi fixado de acordo com a quantidade de pena fixada, de 4 anos e 8 meses, segundo o art. 33, § 2º, c, do Código Penal.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente